Tribunal: TJSP
Processo: 2261268-03.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-29
Data de publicação: 2024-09-29

Ementa:
RECURSO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RECURSO INTERPOSTO CONTRA A DECISÃO QUE ACOLHEU PARCIALMENTE O PEDIDO PARA DETERMINAR A INCLUSÃO DE ALGUNS SÓCIOS DA PESSOA JURÍDICA EXECUTADA NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. RECORRENTE QUE ARGUI SUA ILEGITIMIDADE PASSIVA 'AD CAUSAM' E, NO MÉRITO, PUGNA A REJEIÇÃO DO INCIDENTE. DECISÃO

Ementa:
RECURSO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RECURSO INTERPOSTO CONTRA A DECISÃO QUE ACOLHEU PARCIALMENTE O PEDIDO PARA DETERMINAR A INCLUSÃO DE ALGUNS SÓCIOS DA PESSOA JURÍDICA EXECUTADA NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. RECORRENTE QUE ARGUI SUA ILEGITIMIDADE PASSIVA 'AD CAUSAM' E, NO MÉRITO, PUGNA A REJEIÇÃO DO INCIDENTE. DECISÃO HOSTILIZADA, TODAVIA, QUE FOI ANULADA NO JULGAMENTO DE ANTERIOR AGRAVO DE INSTRUMENTO, ANTE O RECONHECIMENTO DE VÍCIO DE CITAÇÃO. RECURSO PREJUDICADO, ANTE A PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO NÃO CONHECIDO.